Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027514-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HUMBERTO TADEU MOURA DE SOUZA - CPF: 469.171.871-00 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. FALECIMENTO DE CO-MUTUÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. REJEITADA. COBERTURA PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NA RENDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA DATA DO SINISTRO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a seguradora não tenha recebido diretamente os valores pagos pelo mutuário à instituição financeira (CEF), a relação jurídica securitária é acessória ao contrato principal de financiamento. A seguradora responde pelo inadimplemento da cobertura devida, incluindo os
efeitos patrimoniais suportados pelo segurado
em razão da negativa indevida da cobertura do evento morte.

2.

A tramitação de processo administrativo junto à seguradora suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do Decreto no 20.910/32.

3.

A restituição das parcelas pagas após o evento deve ocorrer de forma simples, em virtude da ausência de má-fé da seguradora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A cobertura securitária decorrente de contrato de seguro prestamista deve observar o percentual da renda do co-mutuário falecido, incidindo sobre o saldo devedor existente na data do sinistro.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDENCIA PARCIAL
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
, e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da indenização securitária por morte da mutuária, dando quitação proporcional ao financiamento habitacional, observado o percentual de 36,15%.

CONDENAR
a Reclamada à restituição em dobro dos valores mensais pagos pelo autor após a morte da mutuária (04/12/2019), especificadamente quanto à proporção devida pela co-mutuária falecida, de 36,15%, que deverá ser atualizado pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA

A alegação de que a recorrente não seria parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos após o óbito da segurada não merece prosperar.

Embora a seguradora não tenha recebido diretamente os valores pagos pelo mutuário à instituição financeira (CEF), a relação jurídica securitária é acessória ao contrato principal de financiamento. A seguradora responde pelo inadimplemento da cobertura devida, incluindo os
efeitos patrimoniais suportados pelo segurado
em razão da negativa indevida da cobertura do evento morte.

Logo, sendo a recusa indevida de cobertura a causa direta dos pagamentos posteriores realizados pelo recorrido, a seguradora responde por esses valores, ainda que indiretamente. A jurisprudência reconhece que a seguradora responde pelos
danos correlatos à inexecução contratual da apólice
, ainda que envolvam terceiros contratantes do negócio principal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da recorrente para responder pela restituição proporcional dos valores pagos após o sinistro.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a cobertura deve incidir sobre o saldo devedor na data do sinistro; que prestações vencidas antes do sinistro seriam de responsabilidade do recorrido; e que a devolução em dobro seria incabível diante da ausência de má-fé.

Inicialmente, impende destacar que o contrato de seguro habitacional possui como escopo a proteção do contrato de financiamento, garantindo a liquidação da dívida em caso de morte de um dos co-mutários.
A apólice contratada previa cobertura proporcional ao percentual da renda do mutuário falecido (36,15%), sendo esta a lógica que norteia a divisão da cobertura e do prêmio.

No caso dos autos, o sinistro (óbito da co-mutuária) ocorreu em 04/12/2019, e a recusa administrativa deu-se em 09/02/2023. A ação foi proposta em 21/04/2024, estando, portanto, dentro do prazo prescricional de três anos, considerando a suspensão do curso do prazo durante a tramitação do processo administrativo, conforme artigo 4o do Decreto no 20.910/32 e jurisprudência pacífica do STJ.

Com efeito, no que toca à necessidade de constar na parte dispositiva da sentença que a cobertura incide sobre o saldo devedor na data do óbito da co-mutuária (04/12/2019), razão não assiste à recorrente.

A sentença
reconhece expressamente
que a quitação proporcional incide a partir da data do falecimento da mutuária, tanto ao condenar a seguradora a cobrir 36,15% do contrato a partir daquele marco temporal, quanto ao delimitar que os valores pagos indevidamente após o óbito devem ser devolvidos.

Embora não haja referência expressa ao termo “saldo devedor na data do sinistro” no dispositivo,
a fundamentação é clara e suficiente
, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC. Inexistente, portanto, omissão ou obscuridade que justifique reforma.

Em relação a responsabilidade por parcelas vencidas anteriormente ao óbito, a sentença em nenhum momento impôs à seguradora a responsabilidade por parcelas vencidas antes da data do falecimento. A condenação limita-se a valores pagos
após o óbito
, cuja obrigação de adimplemento foi extinta com a morte da co-mutuária, conforme a apólice securitária.

Não há necessidade de ressalva expressa quanto às parcelas anteriores, uma vez que
não foram objeto da condenação
, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Quanto à pretensão de exclusão da condenação à restituição em dobro das parcelas pagas após o falecimento da co-mutuária, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da parte credora. No entanto, não há nos autos qualquer indício de que a seguradora agiu com dolo, fraude ou qualquer outro elemento subjetivo de má-fé. O equívoco quanto à negativa de cobertura, ainda que injustificado, revela-se como engano justificável.

Assim sendo, merece acolhida parcial o apelo da seguradora neste ponto, para que a devolução dos valores pagos após o óbito da co-mutuária limite-se à forma simples, e não em dobro, com base na ausência de má-fé, conforme orientação pacificada do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para modificar a sentença quanto à devolução dos valores pagos após o óbito da co-mutuária, que deverá ocorrer na forma simples e proporcional ao percentual de 36,15%, afastando-se a restituição em dobro.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025